Tribunal: TJSP
Processo: 2122476-35.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 121, §2o, incisos I e III, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 288, parágrafo único, do Código Penal – Pretensão de revogação de medidas cautelares diversas da prisão – Alegação de excesso de prazo para a conclusão do feito – Medidas fixadas: Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de frequência a

Ementa:
Habeas Corpus – Artigo 121, §2o, incisos I e III, c.c. art. 29, caput, ambos do Código Penal, por duas vezes, bem como no art. 288, parágrafo único, do Código Penal – Pretensão de revogação de medidas cautelares diversas da prisão – Alegação de excesso de prazo para a conclusão do feito – Medidas fixadas: Obrigação de comparecimento a todos os atos do processo; proibição de frequência a qualquer estádio de futebol, em qualquer Estado da Federação, em qualquer jogo de futebol; manutenção de distância mínima de quinhentos metros das respectivas dependências. Briga de torcida – Acusado que integraria uma torcida organizada, e lá exerceria papel de liderança, inclusive, teria se valido de sua ascendência no episódio do homicídio contra os torcedores rivais – Circunstâncias fáticas consignadas na r. decisão que demonstram que a presença em estádios de futebol ou suas dependências poderá causar um risco concreto à segurança coletiva, justificando-se a manutenção das medidas. Não obstante o tempo desde a data dos fatos, a não conclusão do processo não elimina, cabalmente, a mencionada periculosidade do agente – Existência de indicativos de que ainda existam vínculos com grupos violentos, aumentando-se o risco de envolvimento em novos conflitos, a justificar a proibição de frequência a estádios.
Excesso de prazo para a conclusão do feito – Prazo para o término da instrução criminal que não se baseia em meros cálculos aritméticos, sendo permitida sua dilação desde que haja a devida justificativa – Feito complexo, com diversos acusados, representados Procuradores distintos, dezenas de diligências solicitadas, expressiva quantidade de testemunhas que foram inquiridas, a justificar a demora para a realização do Plenário e, consequentemente, a manutenção das medidas cautelares – Demora processual que não invalida medidas cautelares quando persistente o risco – Não se vislumbra, por ora, a existência de constrangimento ilegal.
Ordem denegada.